Tribunal: TJDFT
Processo: 0729385-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No Processo: 0729385-14.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ODILIO LINHARES DO MONTE DECISÃO Trata-se de petição formulada de próprio punho (ID 38955763) concernente à revisão criminal do processo originário n. 0731136-67.2021.8.07.0001, referente à apuração do crime de tráfico de drogas, onde o apenado formulou uma série de pedidos. Instada a se manifestar(ID 39659209), a Defensoria Pública informa que já houve julgamento em primeira instância, porém foi interposta apelação defensiva, a qual se encontra pendente de julgamento, não havendo interesse ou fundamento jurídico para complementação do pleito. Transcrevo trechos das informações prestada pela Defensoria Pública, que passam a integrar as presentes razões de decidir, in verbis: “02.Compulsando os autos originários, constata-se que já houve o julgamento em primeira instância, porém, foi interposta apelação defensiva, a qual ainda se encontra pendente de julgamento. 03. Informa-se que o despacho de remessa foi exarado em 05/08/2022 e a remessa foi efetivada para o 2o Grau em 09/08/2022 (em anexo). 04. Feitas estas considerações, conclui-se que não se encontra preenchido o requisito do trânsito em julgado definitivo para o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Dessa forma, junta-se o despacho de remessa para o 2o Grau, o andamento atualizado do processo, bem como o relatório de situação processual executória do requerente, e requer o regular processamento da presente revisão criminal, não tendo nada mais a complementar no pedido inicial”. Evidencia-se, portanto, a ausência do interesse de agir, uma vez que não houve violação a qualquer direito alegado pelo requerente. Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior: "existeinteresseprocessual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se ointeresseprocessual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629) Ante o exposto, não conheço da petição, diante dafaltadeinteressedeagirdo ora requerente. Arquive-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora